Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741705-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO JOSE DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravante por MARCIO VINICIUS DE SOUZA, pela qual pretende o agravado a anulação de débitos realizados em cartão de crédito, sob alegação de fraude. A decisão agravada deferiu em parte a antecipação de tutela vindicada pelo agravado, determinando ao banco agravante “...que retire da próxima fatura do cartão de crédito do autor Ourocard Visa Infinite de final 3742, todas as 23 (vinte e três) rubricas apontadas na página 5 da petição inicial, realizadas nos dias 30 e 31 de julho passados”, sob pena de incorrer em multa de R$ 10.000 (dez mil reais) para cada fatura em que for descumprida a determinação judicial. Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência reclamada pelo agravado, por falta de prova inequívoca passível de revelar a probabilidade do direito tutelado em Juízo. Argumenta que o agravado não trouxe aos autos prova de que fora vítima de fraude decorrente da falha de prestação de serviços da instituição financeira, argumentando que “...o direito postulado pela parte agravada não foi devidamente comprovado, principalmente em razão da alegada ocorrência de golpe praticado por terceiros, o que já demonstraria a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ante a participação efetiva da correntista na fraude bancária, fato este que inclusive, foi afirmado pela parte agravada em sua exordial.” Destaca ser de responsabilidade do correntista o pagamento de débitos realizados com utilização de senha pessoal e de que a instituição financeira não se responsabiliza pela concessão de senha à terceiros. Ressalta que “...o próprio autor afirma que dirigiu-se ao terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, popularmente conhecido por caixa eletrônico e realizou todas as instruções indicadas por terceiros, indo em desencontro à todas as diretrizes de segurança da instituição financeira.” Afirma que mesmo sendo elevado o valor da alegada fraude, a tutela de urgência não poderia ter sido concedida apenas com base nas intimações prestadas pelo agravado, sem prévia garantia de contraditório. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está constatado, pois “...caso não haja a concessão da tutela de urgência recursal, a instituição financeira suportará de forma desproporcional e onerosa ao prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando o enriquecimento sem causa da parte adversa.” Alternativamente, sustenta a necessidade de redução da multa cominatória fixada pela decisão agravada, com argumento de que se mostra excessiva, violando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o arbitramento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e o indeferimento da medida antecipatória postulada pelo agravado, com a manutenção a cobranças questionadas na petição inicial. Em tese subsidiária, postula pela redução da multa cominatória arbitrada pelo Juízo da causa, mediante apreciação equitativa. Preparo regular no ID 64644280. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, desde já, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. No presente caso, verifica-se que que o agravado alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, que entrou em contato consigo, se passando por funcionário da instituição financeira, sob alegação de havia compra suspeita debitada em seu cartão de crédito, de modo consistente, passível de lhe a convencer a se dirigir à um caixa eletrônico e realizar os procedimentos que foram indicados por telefone, em ligação que alega ter recebido de número identificado como do banco recorrente. Em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, por existir dados do correntista disponíveis à fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de crédito e débito suspeitas, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA 1. Previamente, os fraudadores obtêm informações a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal. 1.1. A dinâmica do "golpe do motoboy" tem início com a ligação para o cliente, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. 1.2. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão, para bloquear as operações financeiras desconhecidas. 1.3. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é direcionada para uma falsa central. 1.4. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é captada pelo meliante e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque. 2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor. 3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não se mostraram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil de gastos, passíveis de fácil identificação, diante dos 21 anos de serviços prestados ao correntista. 4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, tal como lançado na r. sentença. 5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1340930, 07211728420208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXTRAVIO EM VÁRIAS CONTAS. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitado na sede das contrarrazões pela autora, pois ainda que o Recorrente não tenha citado pontos específicos, depreende-se ter apresentado impugnação aos fundamentos, onde até mesmo cita os cartões e os valores que foram fraudados. Preliminar rejeitada. 2. A parte autora foi vítima do chamado "golpe do motoboy", no qual o estelionatário convence a vítima a entregar o cartão a um suposto preposto do Banco, utilizando-se do contato de telefone da instituição bancária para obter vantagem ilícita. 3. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 4. Os fraudadores utilizaram o número do próprio banco para realizar o golpe e gerou, consequentemente, danos extrapatrimoniais extensos, mediante o extravio de quantias vultosas e com atuações consecutivas, seja adentrando na conta corrente, no cartão de crédito, na obtenção de empréstimos consignados. São fatores que comprovam o nexo de causalidade entre o fato e o dano, não se podendo afastar a falha do serviço bancário que deixa evidenciada a falha na segurança do sistema. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1662228, 07068545320218070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, à luz desses entendimentos jurisprudenciais, verifica-se que existe a probabilidade do direito vindicado pelo agravado nos autos de origem, justificando a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. Isso porque, além da fraude praticada por terceiros em face do recorrido, verifica-se que a despesa questionada nos autos evidencia, por si, a ocorrência da alegada fraude, de modo a exigir cautela pela instituição financeira antes da autorização do pagamento por cartão de crédito, considerando que as operações supostamente fraudadas, realizadas quase simultaneamente, possuem valor excessivamente elevado, que somam a quantia de R$ 180.286,42 (cento e oitenta mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Além de não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada, sendo certo que sequer foi apresentada alegação concreta do banco recorrido a esse respeito. Com efeito, verifica-se que, quanto ao ponto, as razões recursais estão pautadas em alegações genéricas a respeito possível enriquecimento da parte adversa, sem que o recorrente indicasse qualquer fato ou circunstância específica, passível de revelar a presença de periculum in mora no caso concreto. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar dano grave e de difícil reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por fim, destaco que o pedido alternativo de redução da multa diária fixada pelo Juízo de origem não justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser valorada oportunamente pelo Órgão Colegiado. Com efeito, a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, sendo possível a redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade, consoante orientação do STJ. Contudo tal valoração deve ser realizada diante da mensuração da efetiva incidência da multa, caso não haja cumprimento da decisão judicial, considerando inclusive as justificativas do inadimplemento, de modo que a discussão de sua fixação em abstrato não justifica a suspensão do provimento jurisdicional resistido. Assim, ainda que a multa cominatória fixada na decisão agravada seja expressiva, com incidência de R$ 10.000,00 (oito mil reais) para cada fatura que inclua cobrança de obrigação suspensa por decisão judicial, cabe à agravante cumprir a decisão concessiva da antecipação de tutela, sendo eventual apuração de excesso nas astreintes questão a ser valorada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, e não por decisão singular deste Relator. Dessa forma, não se mostrando provável o provimento do recurso nesta análise preliminar, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator